Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. RETIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual, analisando detidamente os elementos probatórios constantes no feito, manteve a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de condenação das embargadas ao pagamento de indenização securitária.
2.1 Hipótese em que foi consignado no acórdão que a segurada, ora embargante, sabedora de que era portador de doença preexistente, incorreu em fraude contratual porque clara e objetivamente, segundo demonstra o conjunto probatório, atuou de má-fé quando, na condição de proponente, omitiu informações relevantes de doença preexistente à empresa seguradora quanto a seu estado de saúde ao responder questionário que lhe fora apresentado para análise da proposta de adesão.
3. Caso concreto em que se mostra necessária a correção de erro material quanto à equivoca indicação de a segurada ter conhecimento de ser portadora de doença grave, para fazer constar corretamente o conhecimento de doença preexistente no momento da contratação do seguro.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem alteração do resultado do julgamento.